Tribunal: STF
Processo: RHC 193485
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus 605.317/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Roberto Jorge Padilha teve a sua prisão preventiva decretada no dia 20 de junho de 2020, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A liminar foi indeferida. O Tribunal de origem denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ATO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE INOCORRENTE. PREVISÃO NO ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. INQUÉRITO POLICIAL QUE CONSTITUI PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA.
    PLEITO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DESCRITOS NO ART. 312, DO CPP. INVIABILIDADE. REQUISITOS SATISFEITOS. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE, QUE É REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
    PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E DENEGADO.
    Na sequência, a defesa impetrou novo Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, objetivando, preliminarmente, a nulidade da prisão preventiva ante a ausência da audiência de custódia. No mérito, requereu a revogação da prisão preventiva ou a substituição por qualquer das cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente. A liminar foi indeferida.
    Sobreveio, então, acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E REINCIDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
    2. Rejeitada a preliminar de nulidade pela não realização da audiência de custódia. O entendimento pacífico nesta Corte está no sentido de que "a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia" (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
    4. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente demonstraram a necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, tendo em vista a (i) gravidade concreta do delito (tentativa de homicídio, por meio de uma facada no abdômen da vítima) e (ii) os dados de sua vida pregressa (dupla reincidência na prática delitiva - roubo circunstanciado), com adequação aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.
    5. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
    7. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado, de ofício, por este Superior Tribunal de Justiça.
    8. Habeas corpus não conhecido.
    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, novamente, que "diante da não realização da audiência de custódia, sem motivação concreta, acrescido da conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício pelo Magistrado, é caso de relaxamento da prisão do recorrente". Alega, também, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, "A reforma do r. acórdão do e. STJ para que seja concedida a liberdade ao recorrente e, se for o caso, acompanhada de medida cautelar diversa da prisão.".
    É o relatório. Decido.
    Por força do artigo 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e do artigo 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que os Juízes e Tribunais estão obrigados a realizar audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/2/2016).
    Trata-se, sem dúvida, de importante medida de controle das prisões efetivadas no Brasil, uma vez que concede a possibilidade de o magistrado, pouco tempo depois da prisão, ter contato pessoal com o segregado, oportunidade na qual, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, deverá fundamentadamente: (I) relaxar a prisão ilegal; ou (II) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do mesmo Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (III) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
    É importante consignar, entretanto, que a ausência de realização da audiência de custódia não tem o condão de invalidar a decisão que mantém a prisão cautelar. Com efeito, o decreto prisional é título autônomo cujos fundamentos de validade devem ser examinados à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ou seja, o reconhecimento do direito subjetivo do agente de comparecer perante a autoridade judiciária não acarreta sua imediata soltura, caso não realizada a tempo a medida presencial.
    Assim, nessas circunstâncias em que não efetivada a audiência, o que deve ser garantido é a apresentação do segregado ao juízo competente, para averiguar adequadamente a presença dos requisitos da prisão. A propósito, "não faria sentido determinar a soltura do paciente se a custódia preventiva pode ser renovada, imediatamente, pelo Juiz de primeiro grau [CPP, art. 316]". No mesmo sentido: (HC 133.992/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 2/12/2016); Rcl 29.040/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/6/2018; HC 155.246/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/5/2018; HC 154.434/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/6/2018; Rcl 28.104/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 24/10/2017.
    No presente caso, a audiência de custódia foi realizada, de ofício, em razão da pandemia da COVID-19. Não subsiste, portanto, a apontada ilegalidade decorrente da ausência da audiência de apresentação.
    Por fim, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se:
    (…)
    Busca-se, em síntese, na presente impetração, a revogação da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, na forma tentada. A defesa suscita preliminar de nulidade por falta de realização da audiência de custódia.
    Quanto à alegação de ilegalidade pela não realização de audiência de custódia, não se ignora que a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 310, do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da formalidade, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, a nova redação do §4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão.
    A previsão legal converge, portanto, em termos práticos, com o entendimento jurisprudencial pacífico nesta Corte, no sentido de que "a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia" (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    Ademais, convém atentar que a norma foi suspensa por decisão liminar proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux, nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.305, do Distrito Federal, prevalecendo, portanto, por ora, entendimento jurisprudencial estabelecido.
    Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.
    (…)
    Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:
    (…)
    Na espécie, o Juiz singular converteu a prisão em flagrante do paciente, em preventiva, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a vida pregressa do paciente.
    (…)
    As decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente demonstraram a necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, tendo em vista a (i) gravidade concreta do delito (tentativa de homicídio, por meio de uma facada no abdômen da vítima) e (ii) os dados de sua vida pregressa (dupla reincidência na prática delitiva - roubo circunstanciado), com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes) (HC n. 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1/3/2007, DJ 9/4/2007).
    Ademais, persistência do agente na prática criminosa justifica, também, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública.
    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores – inclusive, entre eles, duas condenações por roubo circunstanciado -, enseja a decretação da prisão cautelar, para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n. 174.532/PR, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 02/12/2019).
    Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).
    A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes, garantir a ordem pública e aplicar a lei penal.
    Lado outro, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
    Demonstrados, portanto, os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    No particular, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança para a aplicação da lei penal, especialmente pela constatada reincidência do recorrente em crimes dolosos, a indicar maior periculosidade e risco de reiteração criminosa, tal como devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem. 
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente